Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPROMETIDA POR DESCONTOS CONSIGNADOS. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado. A agravante afirma ser aposentada, com grave comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados supostamente fraudulentos, que reduzem sua renda líquida em aproximadamente 44%, tornando inviável o pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da alegada insuficiência financeira comprovada por documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 99 do CPC, destina-se a assegurar o acesso à Justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), a qual deve ser corroborada por elementos concretos que demonstrem a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.
5. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF define parâmetros objetivos para aferição da hipossuficiência — renda familiar de até cinco salários-mínimos e ausência de patrimônio significativo — que servem de orientação à análise judicial.
6. Embora a renda bruta da agravante ultrapasse o critério objetivo, os extratos bancários e documentos apresentados revelam comprometimento substancial de seus rendimentos com descontos consignados, inclusive em razão de suposta fraude bancária no valor de R$ 127.000,00, o que caracteriza situação de efetiva vulnerabilidade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada ou confirmada à luz das provas apresentadas.
2. É cabível o deferimento da gratuidade de justiça a aposentado que demonstra comprometimento relevante de sua renda com descontos consignados, ainda que sua remuneração ultrapasse parâmetros objetivos fixados pela Defensoria Pública.
3. O indeferimento da gratuidade deve ser afastado quando comprovado que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 101, e 1.015, V; Resolução DPDF no 140/2015.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1916974, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 2023.

(gab/r)